Tribunal: TJBA
Processo: 8077760-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8077760-34.2024.8.05.0000, da Comarca de Prado Impetrante: Dr. Bruno Lago Heitz (OAB/BA 66970) Paciente: Evany Oliveira dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Processo referência: 8003466-81.2024.8.05.0203 Procuradora de Justiça: Dra Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL POR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO. PACIENTE GESTANTE E GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077760-34.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Evany Oliveira dos Santos, e como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora